Tribunal: TJPA
Processo: 0007892-52.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007892-52.2018.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MARIO CARDOSO GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO. RESIDÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra sentença que concedeu a segurança os servidores públicos efetivos, visando compelir a Administração ao pagamento do auxílio-transporte no percentual de 10% sobre seus vencimentos, conforme previsão da Lei Municipal nº 6.116/99

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de auxílio-transporte a servidores públicos municipais residentes na sede do Município de Oriximiná; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à concessão do benefício por meio de mandado de segurança, à luz das exigências legais e da prova pré-constituída.

III. Razões de decidir

3. O art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99 estabelece expressamente que o auxílio-transporte é devido apenas ao servidor que residir fora da sede do município, sendo vedada interpretação extensiva da norma que ampliaria o rol de beneficiários sem respaldo legislativo
.

4. A documentação acostada aos autos comprova que os impetrantes residem na sede do Município de Oriximiná, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para percepção do benefício pleiteado
.

5.
Não se pode reconhecer direito líquido e certo em mandado de segurança quando a prova da condição legal necessária ao benefício não se encontra pré-constituída, como exige o rito especial previsto na Lei 12.016/2009.

6. A jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do TJPA é pacífica no sentido de que não há direito ao auxílio-transporte quando os servidores residem na sede do município, conforme interpretação literal e restritiva do art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009; Lei Orgânica do Município de Oriximiná, art. 93; Lei Municipal nº 6.116/99, art. 58; Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), art. 25, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0002187-39.2019.8.14.0037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024; TJPA, AC nº 0001249-15.2017.8.14.0037, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.09.2019; TJPA, AC nº 0009940-52.2016.8.14.0037, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0007892-52.2018.8.14.0037
- PJE
) interposta
pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra MARIA LIDIA GATO DE OLIVEIRA e OUTROS
diante de
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná
, nos autos do mandado de segurança, impetrado pelos apelados.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“No presente caso, os impetrantes fazem jus ao recebimento da verba indenizatória postulada.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo às normas disciplinadoras da matéria e em consonância com a jurisprudência e doutrina aplicável, CONCEDO A SEGURANÇA, e determino que o impetrado, imediatamente, cumpra o art. 93 da Lei Orgânica Municipal, procedendo à inclusão na folha de pagamentos dos impetrantes da verba indenizatória AUXÍLIO TRANSPORTE, no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos previsto no art. 58 da Lei n. 6.116/99.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o presente mandado de segurança, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e com fundamento na Lei 12.016/2009.

(...).”

Em razões
recursais
(Id.
24323440
),
a apelante
alega, preliminarmente: (i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar grave lesão à economia pública; e (ii) a inadequação da via mandamental por impossibilidade jurídica do pedido, diante da necessidade de dilação probatória.

No mérito, sustentou que os impetrantes não fazem jus ao benefício, pois não comprovaram residir fora da sede municipal, condição expressa prevista no art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme se verifica do ID. 24323448
.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 26299765).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

1 – PRELIMINARES:

1.1. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

O apelante sustenta ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo à apelação, em razão da iminente lesão à economia pública que adviria da execução provisória do julgado. No entanto, a análise de tal requerimento resta prejudicada, uma vez que ora se procede ao julgamento de seu mérito.

Preliminar prejudicada.

1.2. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:

A jurisprudência pátria, muito bem sintetizada na manifestação do Ministro José Delgado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 287.127/SP pela Primeira Turma do STJ, estabelece que:
"A impossibilidade jurídica do pedido só se caracteriza quando é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico, isto é, quando de nenhum modo, pode ser analisado por ausência de qualquer amparo legal."

À luz de tais fundamentos, conclui-se que somente será juridicamente impossível o pedido que se mostre frontalmente incompatível com o ordenamento jurídico ou que seja expressamente vedado por norma legal, o que não se verifica na hipótese sob análise.

Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial consolidado pelos tribunais pátrios e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -INOCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, hipótese configurada na presente demanda. - A impossibilidade jurídica do pedido somente se caracteriza se no ordenamento jurídico vigente existir um veto à pretensão da parte autora, constituindo óbice intransponível à sua apreciação judicial e conseqüente pronunciamento de mérito. -Provimento parcial do recurso. (TJ-MG - AC: 10110140017796001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 20/08/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE EXERCIDA APENAS SOBRE PARTE DE IMÓVEL URBANO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À PRETENSÃO DA AUTORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. O processo de usucapião extraordinária foi extinto sem resolução de mérito por suposta impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que a autora pretende usucapir área que, de fato, não possui. 2. No entanto, tal fundamento não revela qualquer vedação legal à aquisição do imóvel, consectariamente, à pretensão de usucapi-lo. Em realidade, se de posse ininterrupta e sem oposição não se trata - como exige o art. 550 do CC/16, cogitar-se-ia de improcedência do pedido e não de impossibilidade jurídica.
3. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional.
4. Com efeito, inexistindo vedação legal à pretensão da autora, não se há cogitar de falta de condições para o exercício do direito de ação. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp 254.417/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 02/02/2009). (Grifei)

Com efeito, o pleito formulado pelos impetrantes, ora apelados, encontra respaldo no ordenamento jurídico, notadamente na Lei Orgânica Municipal, bem como no art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99, revelando-se, portanto, juridicamente possível. Sendo o pedido passível de apreciação judicial, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.

1.3. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

O Município de Oriximiná arguiu a inadequação da via mandamental, pleiteando, por conseguinte, a anulação do feito desde sua origem, sob o argumento de que a matéria controvertida demanda dilação probatória, circunstância incompatível com o rito do mandado de segurança.

Entretanto, considerando que a preliminar suscitada se confunde com o próprio mérito recursal, sua análise será realizada de forma exauriente no tópico seguinte.

2 – MÉRITO:

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência do direito líquido e certo dos Impetrantes/Apelados à inclusão na folha de pagamentos da verba indenizatória "AUXÍLIO TRANSPORTE", no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, conforme previsto no art. 58 da Lei Municipal n° 6.116/99.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Sobre o tema, Lei Orgânica do Município de Oriximiná estabelece o seguinte:

"Art. 93. Ao servidor municipal é assegurada a percepção de auxílio para alimentação e transporte, nas condições que a lei estabelecer."

A Lei nº 6.116/99, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, regulamenta a matéria, da seguinte forma:

Art. 48 – Além do vencimento, poderão ser pagas ao

servidor as seguintes vantagens:

I – Indenizações;

II – Gratificações;

III – Adicionais

SEÇÃO i

Art. 50 – Constituem indenizações ao servidor:

I – Ajuda de custo;

II – Diárias;

III – Auxílio Transporte.

SUBSEÇÃO III

Art. 58 – O servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao auxílio transporte, calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento.

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, se observa que somente faz jus ao recebimento do auxílio transporte o servidor que residir fora da sede do Município de Oriximiná.

Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que todos os apelados residem no Município de Oriximiná, motivo pelo qual, evidentemente não possuem direito ao recebimento do auxílio transporte.

Isto ocorre, pois existindo restrição ao recebimento do auxílio por imposição legal, contida na Lei Orgânica de Oriximiná e na Lei Municipal n° 6.116/99, não é cabível interpretação extensiva a situações as quais a lei não abrange, principalmente, quando implica em recebimento de valores, pois é patente que o recebimento do referido auxílio depende de previsão orçamentária e da subsunção do caso à norma.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados dessa egrégia Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. ART . 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, § 1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1- A sentença confere aos impetrantes o direito ao recebimento de auxílio transporte; 2- A sentença proferida em sede de mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Entendimento do § 1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/09; 3- Atribuição de efeito suspensivo à apelação prejudicada ante o julgamento do mérito recursal; 4- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja, se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 5- Não há comprovação de que os impetrantes residam fora da sede do município como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, haja vista as provas dos autos demonstrarem que os impetrantes residem na sede, nos termos do art . 25, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida; 6- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021873920198140037 20751312, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. ART. 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, §1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 5- Não há comprovação de que os impetrantes residam fora da sede do município como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, haja vista as provas dos autos demonstrarem que os impetrantes residem na sede, nos termos do art. 25, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida; 6- Recurso de apelação conhecido e provido. Em reexame, sentença reformada, nos termos do provimento recursal. 1, 2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0001249-15.2017.8.14.0037; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 16/09/2019; p. DJe 27/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR RESIDENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.Conforme a legislação municipal, somente fará jus ao auxílio-transporte o servidor que residir fora da sede municipal. Conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se que todos os impetrantes, ora recorridos, residem na sede do Município de Oriximiná. 2. Incabível na espécie uma interpretação extensiva do regramento legal do mencionado auxílio, sob pena de violação ao princípio da legalidade, na medida em que se estaria a legislar em situação que implica em recebimento de valores, logo dependente de previsão orçamentária. 3. O Legislativo Municipal estabeleceu o alcance e o conteúdo do interesse público a ser perseguido pela Municipalidade, de tal forma que a lacuna legislativa só pode ter sido intencional, não cabendo ao Judiciário colmatá-la, o que afrontaria o princípio da Separação de Poderes em última análise, pois não malfere os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sede do Município é pequena, não conceder o auxílio referido a todos os servidores, mas tão somente à parcela deles. 4. Conclui-se que a lei pode validamente estabelecer limites ao pagamento da verba indenizatória em razão da localidade em que residem os servidores, seja para resguardar a eficiência da Administração Pública, seja para evitar abusos tais como os que poderiam advir da concessão ilimitada de tal benefício. 5.Recurso conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença reformada. (Proc. nº 0009940-52.2016.8.14.0037; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 22/07/2019; p. DJe 02/08/2019)"

Por conseguinte, em razão da legislação municipal garantir o auxílio transporte apenas servidores que residem fora da sede municipal e as provas colacionadas demonstrarem que os apelados não se encontram nessa situação, a modificação da sentença é medida que se impõe
.

Negar a aplicabilidade de tal regra implicaria em tornar o ente público local obrigado a arcar com os custos diários de deslocamento de servidores que residem próximo a seu trabalho ou em bairros dentro da mesma zona urbana municipal, o que destoa da própria finalidade do auxílio e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser hipótese não contemplada na lei.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026